Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711850-77.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA AGRAVADOS: ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA.-SPE, MGB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CARLOS COLOMBO, MOACIR JABLONSKI, LUCIMAR TEODORO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ORGBRISTOL – ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a matéria debatida foi prequestionada. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016